Tribunal: TJMT
Processo: 1004609-34.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004609-34.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°.
1004609-34.2022.8.11.0041.

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A

EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. OMISSÃO SUPRIDA SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRIGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A., reapreciados por determinação do STJ, para manifestação expressa sobre a validade dos termos de quitação, a existência de etapa de serviço concluída e não paga, e a eventual remuneração de êxito devida ao escritório Galera Mari e Advogados Associados.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se os termos de quitação juntados aos autos possuem eficácia liberatória plena; (ii) saber se houve prestação de serviço advocatício concluída e não quitada; e (iii) saber se a remuneração reconhecida depende de êxito contratual ou de condição suspensiva pendente.

III. Razões de decidir

3. O termo de quitação genérico não afasta obrigação não discriminada de modo claro, pois a eficácia extintiva do recibo exige precisão quanto à natureza, ao valor e à origem da dívida, nos termos do art. 320 do CC.

4. A atuação do escritório no processo de execução no 0000526-57.1995.8.11.0002, inclusive no ano de 2020, restou comprovada até a revogação unilateral do mandato, sem quitação individualizada correspondente.

5. A existência de serviços advocatícios efetivamente prestados e não abrangidos por quitação formal específica autoriza o arbitramento proporcional da verba honorária, conforme art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994.

6. Não há condição suspensiva pendente para o recebimento dos honorários proporcionais, pois a verba decorre do trabalho efetivamente realizado, e não de mera expectativa de êxito contratual.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para suprir omissão, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: “1. O termo de quitação genérico não possui eficácia liberatória quanto a serviços advocatícios não discriminados de forma específica. 2. Comprovada a prestação de serviços advocatícios não quitados, é devido o arbitramento proporcional dos honorários, independentemente de condição suspensiva relacionada ao êxito contratual.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°.
1004609-34.2022.8.11.0041.

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A

EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
ação de arbitramento de honorários advocatícios
ajuizada por
Galera Mari e Advogados Associados
em face de
Banco Bradesco S.A.
, em que se pleiteia a fixação de verba honorária correspondente à atuação prestada no processo de
no 0000526-57.1995.8.11.0002.

Alega o autor que prestou serviços advocatícios ao banco durante mais de três décadas, em regime de quase exclusividade, com contrato formal consolidado em 2016 e rescindido unilateralmente pelo réu em 2020.

Sustenta que, apesar de cláusulas contratuais prevendo remuneração por êxito, houve atuação efetiva e relevante nos autos até a revogação de mandato, sendo devida remuneração proporcional, nos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB.

A sentença proferida pela 5a Vara Cível de Cuiabá julgou
parcialmente procedentes
os pedidos, fixando os honorários em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), arbitrados com base na equidade, e condenando o réu ao pagamento das custas e de honorários sucumbenciais no percentual de 10%.

Ambas as partes interpuseram
recursos de apelação
.

O autor pleiteou a
majoração do valor arbitrado
, sustentando que a fixação não atendeu os parâmetros legais e que não foi adequadamente valorado o trabalho desempenhado.

O banco, por sua vez, sustentou, em síntese, a existência de quitação ampla dos valores contratados, a ausência de serviço não remunerado, a inadequação da via eleita, nulidade da sentença por extrapolação da causa de pedir (decisão extra petita), e, subsidiariamente, a redução do valor fixado.

A Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal conheceu de ambos os apelos e
negou-lhes provimento
, reconhecendo o direito à remuneração pelos serviços prestados até a revogação do mandato, ajustando o valor arbitrado, nos termos do voto condutor.

Contra esse acórdão, ambas as partes interpuseram
embargos de declaração
.

O autor sustentou omissão quanto à fundamentação legal da fixação da verba honorária, especialmente quanto aos critérios previstos no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85 do CPC.

O banco alegou decisão
extra petita
, omissão sobre à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final, bem como omissão quanto às provas, especialmente o termo de quitação presente nos autos, e ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços prestados pela parte autora.

Os embargos foram rejeitados, por ausência de vícios.

O Banco Bradesco interpôs recurso especial, o qual foi parcialmente provido com o seguinte teor:

“Em face do exposto, conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso para que reaprecie os embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco, manifestando-se especialmente sobre (i) os termos de quitação juntados aos autos, indicando, especificamente, se há algum motivo (vício de consentimento devidamente alegado) para afastar sua validade; (ii) se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda esteja pendente de pagamento; e (iii) quanto à remuneração devida a título de êxito: (a) se há, de fato, ações judiciais com benefício econômico comprovado e ainda não remunerado; ou (b) se há condição suspensiva pendente, o que, por ora, inviabilizaria qualquer pretensão remuneratória.”

Os autos retornam, portanto, a esta Segunda Câmara,
por determinação do Superior Tribunal de Justiça
, para reapreciação dos embargos de declaração opostos pelo réu,
com foco nos pontos específicos acima delineados
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO.

Eminentes pares:

Os presentes autos retornam a esta Segunda Câmara de Direito Privado por determinação do
Superior Tribunal de Justiça
, que, ao dar parcial provimento ao recurso especial interposto por
Banco Bradesco S.A.
, determinou a
reapreciação dos embargos de declaração
opostos pela parte, com manifestação expressa sobre os pontos específicos:
(i) os termos de quitação juntados aos autos, indicando, especificamente, se há algum motivo (vício de consentimento devidamente alegado) para afastar sua validade; (ii) se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda esteja pendente de pagamento; e (iii) quanto à remuneração devida a título de êxito: (a) se há, de fato, ações judiciais com benefício econômico comprovado e ainda não remunerado; ou (b) se há condição suspensiva pendente, o que, por ora, inviabilizaria qualquer pretensão remuneratória.”

Pois bem.

De fato, constata-se que o
voto condutor do acórdão
embargado
não se debruça de forma expressa
sobre o documento intitulado “termo de quitação” apresentado pelo banco.

Contudo,
infere-se implicitamente
de sua estrutura argumentativa que o referido documento
não foi considerado relevante
à luz da
comprovação documental da prestação de serviços
pelo escritório autor, bem como da ausência de quitação específica correlata a tais atividades.

Com efeito, conforme já assentado por esta Corte em casos análogos, o denominado “
termo de quitação geral
” não possui
eficácia liberatória plena
quando não houver
discriminação precisa
das obrigações quitadas, especialmente em contratos de prestação continuada — como é o caso da advocacia corporativa prestada por longa duração.

A jurisprudência, tanto deste Tribunal quanto do colendo
Superior Tribunal de Justiça
, é firme ao reconhecer que a eficácia extintiva do recibo de quitação está condicionada à sua precisão, nos termos do art. 320 do Código Civil.

Documentos genéricos
, que não identificam de modo claro e específico
a natureza, o valor e a origem da obrigação quitada
,
não afastam
o direito ao recebimento da prestação devida.

No caso concreto,
é incontroversa a efetiva atuação
do escritório autor no processo de execução no
0000526-57.1995.8.11.0002
, inclusive
durante o ano de 2020
, conforme atestado por documentos nos autos.

Referida atuação, conforme também registrado na sentença, perdurou até a
revogação unilateral de mandato em novembro de 2020
, e não foi objeto de quitação individualizada pelo banco.

Verifica-se, portanto, que
há prestação de serviços não abrangida por quitação formal específica
, o que
autoriza o arbitramento proporcional da verba honorária
, nos termos do
art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94
.

Desse modo, reconhece-se que houve
omissão formal
quanto ao exame específico do documento de quitação.

No entanto, tal omissão
não possui potencial para modificar o resultado do julgamento
, uma vez que: o documento não tem eficácia liberatória em relação aos serviços não discriminados, restou provada a efetiva prestação de serviços pelo embargado no período subsequente ao alcance do termo de quitação e a verba arbitrada decorre da atuação efetiva, e não da expectativa de êxito contratual.

Assim, considerando que há o efetivo serviço prestado pelo autor e que o termo de quitação juntado aos autos é genérico e não comprova o pagamento pelo serviço prestado, a fixação da remuneração é medida que se impõe.

Insta consignar que não há nos autos qualquer condição suspensiva para o recebimento dos honorários proporcionais ao trabalho prestado.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. apenas para suprir omissão
, nos termos do art. 1.022, II, do CPC,
sem conferir efeitos modificativos ao acórdão embargado
, mantendo-o
integralmente inalterado quanto ao seu dispositivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026